Tribunal: STF
Processo: ARE 1480650
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO BANCÁRIO – IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – DESNECESSIDADE DO DEVEDOR POSSUIR APENAS UM ÚNICO IMÓVEL – POSSIBILIDADE DE EXTRAÇÃO DE VALORES POR MEIO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO – PROVA DO “TRABALHO” FAMILIAR POR MEIO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO NO LOCAL, CONTUDO, AUSENTE PROVA DE QUE A FAMÍLIA E O DEVEDOR DEPENDEM EXCLUSIVAMENTE DOS VALORES RECEBIDOS APENAS DESSE CONTRATO – AGRAVO DESPROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXVI e art. 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O que se vê, ao avaliar o petitório de seq. 77 e seus desdobramentos, é a materialização do contrato de arrendamento rural, tendo por objeto propriedade cuja sujeição ao instituto da penhora se encontra sub judice. Apesar disso, existe outro problema fundamental dentro dos autos: uma vez que o agravante possui mais de uma propriedade (o que não é empecilho para a concessão da benesse pleiteada, reitera-se), é importante realçar que o benefício solicitado pelo devedor fica condicionado a outra comprovação: no caso, a comprovação de que o peticionante e sua família dependam exclusivamente do contrato de arrendamento celebrado, não possuindo mais qualquer outra fonte de renda que não esta. O reconhecimento da impenhorabilidade de pequena propriedade rural depende expressamente dessa prova de dependência de valores, assim como reconhece o ônus processual de fornecer esta prova vinculado de forma inequívoca ao devedor. (...) Assim, apesar de estar comprovada a existência de contrato de arrendamento rural no imóvel discutido neste processo (sendo tal contrato o “trabalho” desempenhado pela família no local), não há prova de que esta seja a única fonte de renda utilizada pelo recorrente e pelos seus familiares para dar conta de sua subsistência, o que acaba por inviabilizar o pedido conforme estabelecido pelo agravante. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente